Tribunal: STF
Processo: Rcl 51756
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Triângulo do Sol Auto Estradas S/A propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 673-46.2014.5.03.0146, na qual alega violação ao enunciado vinculante n. 10, da Súmula desta Corte.



    A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo do processo originário na fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento. 



    Aduz que o art. 513, § 5º, do CPC veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo e que, ao dar prosseguimento à execução, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do dispositivo legal referido sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e da tramitação dos autos originários e, no mérito, a cassação da decisão impugnada. 



    É o relatório. 



    2. No caso, alega-se violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o acórdão reclamado afastou a incidência da norma contida no § 5º, do art. 513, do Código de Processo Civil, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, o órgão reclamado dispôs que:



    Insurge-se o Recorrente contra a decisão que considerou ser inaplicável à Justiça do Trabalho o art. 513, §5, do CPC. 



    Pois bem. 



    A circunstância de o Agravante só ter sido incluído na lide na fase de execução não afasta sua legitimidade para responder pelo pagamento do crédito exequendo, mormente após o cancelamento da Súmula 205/TST, sendo inaplicável ao caso em tela o disposto no parágrafo 5º do art. 513 do CPC, como pretende a Agravante. Com efeito, face ao disposto no art. 2º, §2º da CLT e ainda o disposto no inciso V do art. 4º da Lei 6.830/1980, aplicado ao caso de forma subsidiária por força do art. 889 da CLT, que autoriza que a execução pode ser promovida contra o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, tem-se que há regulação própria no processo de execução trabalhista. Assim, conjugando o art. 2º, §2º da CLT com o disposto no V do art. 4º da Lei 6.830/1980, aplicado ao caso de forma subsidiária por força do art. 889 da CLT, tem-se como inaplicável no presente caso o disposto no art. 513, §5, do CPC.



    Ademais, a inclusão do devedor solidário se deu em razão da teoria do empregador único desenvolvida pela jurisprudência e consolidada na Súmula 129 do TST. 



    Nesse contexto, considerando que os integrantes do grupo econômico figuram como empregadores do Exequente, não há que se falar em inclusão de todos, de forma destacada, no processo de conhecimento. 



    A propósito do tema, trago a lume a seguinte decisão do Colendo TST, que adoto como razões de decidir: 



    [...]



    Conforme o supracitado, o órgão reclamado afastou a aplicação do §5º, do art. 513 do CPC, à consideração de que a responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico autoriza a inclusão da ora reclamante no polo passivo de execução trabalhista. 



    A Segunda Turma desta Corte, em recente julgamento de caso semelhante, realizado em 21.02.2022, nos autos da Rcl 49.974, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, assim decidiu sobre a matéria: 



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual e do Trabalho. 3. Grupo econômico. 4. Art. 513, §5º, do CPC. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face daquele que não tiver participado da fase de conhecimento. 5. Tribunal de origem afastou aplicação do referido dispositivo, sem observar cláusula de reserva de plenário. Violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Reclamação julgada procedente para determinar o rejulgamento da causa. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 49974 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/03/2022)



    Desse modo, neste juízo de cognição sumária, em homenagem ao princípio da colegialidade, entendo presente a plausibilidade do direito alegado.



    3. Ante o quadro, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação dos autos originários.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil).



    5. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante dos autos, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inciso III, do Código de Processo Civil).



    6. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República ( artigo 991 do Código de processo Civil).



    7. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator